Tribunal: TJPA
Processo: 0805158-65.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805158-65.2021.8.14.0401

APELANTE: HARRISON MELO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157,
CAPUT,
DO CPB. ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. PENA. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADA PELO JUIZ
A QUO
. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE PENA E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Dos elementos contidos nos autos, percebe-se claramente comprovada a grave ameaça exercida pelo apelante sobre a vítima, mediante a simulação do uso de arma, ameaça essa que configura uma elementar do crime de roubo, inexistente, todavia, no tipo penal relativo ao furto, de maneira que o pedido d desclassificação para o crime de furto revela-se totalmente improcedente, sequer merecendo maiores explanações.

2. A justificação adequada por ocasião da análise do único critério do art. 59 do CPB considerado desfavorável ao réu, não autoriza a redução da pena-base de ao patamar mínimo legal, eis que se revela justa e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em tela.

3. Em não havendo modificação na pena privativa de liberdade cominada ao réu, improcedente qualquer alteração no regime inicial de cumprimento de pena – eis que fixado em obediência ao art. 33, §2º, alínea “b” do CPB. Igualmente incabível a pretendida substituição por penas restritivas de direitos, visto que não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do CPB, por se tratar de crime cometido mediante grave ameaça.

4. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias do mês de novembro e finalizada aos seis dias do mês de dezembro de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por HARRISON MELO DA SILVA, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art.
157,
caput,
do CPB
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 10.04.2021, por volta de 22h10, a vítima Yasmin Brabo de Lima havia acabado de chegar à frente da casa de seu namorado, e desceu do seu carro com o aparelho celular, chave do veículo e um carregador, momento em que o acusado parou à sua frente, em uma motocicleta, e anunciou o assalto, simulando puxar alguma arma da cintura caso a vítima não entregasse seus pertences. A ofendida entregou todos os objetos de valor que possuía e o assaltante fugiu. Uma guarnição da Polícia Militar que estava passando próximo, foi acionada por populares, que descreveram o roubo e características da motocicleta do autor. Após diligências, o denunciado foi capturado na Rodovia Arthur Bernardes e, após revista, foi encontrado, em sua posse, o aparelho celular da vítima. Inquirido, ele disse, a princípio, que o aparelho era dele, contudo, não conseguiu desbloquear o telefone e na mesma hora a vítima ligou, ocasião em que confessou o assalto que acabara de cometer. Na delegacia, a vítima reconheceu-o como autor do crime.

Em
razões recursais
, o apelante
almeja a

desclassificação para o crime de furto privilegiado (art. 155, §2º do CPB)
, visto que não há prova robusta acerca da violência supostamente exercida por ele, com a
substituição da pena de reclusão pela de detenção, ou aplicação somente da pena de multa,
conforme dicção daquele dispositivo.

Pugna, ainda, pela
fixação da pena-base no patamar mínimo legal
, a qual foi indevidamente exacerbada ante a inidônea fundamentação de uma circunstância judicial, com a
consequente fixação do regime aberto e posterior substituição por penas restritivas de direitos
.

Em
contrarrazões
, a digna representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do recurso
, por ter sido, a sentença condenatória, prolatada em consonância com as provas constantes dos autos, bem como, em obediência aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo
.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da Almejada Desclassificação Para o Crime de Furto

O apelante
almeja a

desclassificação para o crime de furto privilegiado (art. 155, §2º do CPB)
, visto que não há prova robusta acerca da violência supostamente exercida por ele, com a
substituição da pena de reclusão pela de detenção, ou aplicação somente da pena de multa,
conforme dicção daquele dispositivo.

O pleito
não merece procedência
.

Não obstante o réu, em seu interrogatório, ter negado que fez menção de estar portando algo a fim de intimidar a vítima, relatando que apenas pediu para que ela lhe entregasse seu aparelho celular, tal declaração resta frágil e isolada, pois os demais depoimentos contidos nos autos dão conta da grave ameaça por ele exercida.

A testemunha de acusação Fábio Alves, policial, relatou em Juízo que avistou o denunciado em alta velocidade em uma motocicleta, recebendo a comunicação do roubo, em seguida, por um popular, razão pela qual passaram a acompanhar o réu, que se recusava a parar o veículo. Finalmente, ao conseguirem realizar sua abordagem, durante a revista pessoal, encontraram com ele três aparelhos celulares, dentre os quais o Iphone, que tocou no mesmo momento, quando a vítima informou aos policiais que era a proprietária do referido aparelho, que havia acabado de ser assaltada, fornecendo as características do apelante, que acabou sendo por ela reconhecido na delegacia.

A testemunha de acusação Elton Sandro Cruz Salas Roldan, policial, relatou em Juízo que foram comunicados sobre o roubo por um popular, que fizeram o acompanhamento do denunciado em uma motocicleta e sua revista pessoal, quando apreenderam o aparelho celular subtraído.

A vítima Yasmin Brabo de Lima declarou, em Juízo, que o réu se aproximou dela, em uma motocicleta, em alta velocidade e, com muita agressividade, fazendo menção de que estava portando algo sob a camisa, exigiu que ela entregasse seus pertences. Disse que as palavras proferidas pelo denunciado foram
“passe o celular senão vou te machucar”.
O apelante, então, teria se evadido com o aparelho celular da declarante. Informou que soube da detenção do réu quando telefonou para seu aparelho celular subtraído e um policial atendeu. Disse que recuperou seu aparelho celular.

Dos depoimentos alhures contidos, tem-se que a autoria do crime de roubo por parte do apelante resta plenamente comprovada, visto que a vítima e as testemunhas narraram de forma segura e congruente o que se passou por ocasião do cometimento dos fatos delituosos.

Mister frisar que em sede de crimes patrimoniais, cometidos normalmente na clandestinidade, tem prevalecido o entendimento de que a palavra da vítima, ainda que colhida na fase extrajudicial, é de extrema relevância probatória à demonstração das circunstâncias em que ocorreu a subtração, principalmente quando em consonância com os elementos probatórios dos autos, colhidos em Juízo. E, no caso vertente, como alhures mencionado, a vítima descreveu com segurança e riqueza de detalhes a empreitada criminosa, no que foi acompanhada pelas testemunhas.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS ART. 157, §2º, INCISO I E II, DO CÓDIGO PENAL. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. INCABÍVEL A ABSOLVIÇÃO QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO COLIGIDO AOS AUTOS SE MOSTRA UNÍSSONO, HÁBIL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DA APELANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO. NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVO, NOTADAMENTE QUANDO NARRA O FATO, RECONHECE O AUTOR E ESPECIALMENTE, QUANDO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, HAVENDO SUBSTRATO SUFICIENTE DA PARTICIPAÇÃO DA APELANTE NA PRÁTICA DELITIVA. MANTIDA A CONDENAÇÃO. Recurso CONHECIDO, e IMPROVIDO. (TJPA - 2019.05137879-61, 210.643, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-12)

Resta

claramente comprovada a grave ameaça exercida pelo apelante sobre a vítima, mediante a simulação do uso de arma
, ameaça essa que configura uma
elementar do crime de roubo
, inexistente, todavia, no tipo penal relativo ao furto, de maneira que o pedido em tela revela-se totalmente improcedente, sequer merecendo maiores explanações.

2.
Da Alegação de Injusta Exacerbação da Pena-Base

Pugna, ainda, pela
fixação da pena-base no patamar mínimo legal
, a qual foi indevidamente exacerbada ante a inidônea fundamentação de uma circunstância judicial, com a
consequente fixação do regime aberto e posterior substituição por penas restritivas de direitos
.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa:

“
Atento as diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 60 da legislação penal, passo a individualização da pena do réu:

Culpabilidade
normal; possui
antecedente criminal
,
no âmbito do processo nº 0023655-34.2019.8.14.0401 (12ª Vara Criminal de Belém/PA), cujo fato foi anterior ao presente, mas o trânsito em julgado se deu no curso do processo atual;
conduta social
e
personalidade
sem possibilidade de avaliação; não há informações sobre o
motivo
do delito;
circunstâncias
e
consequências
normais ao tipo de delito. Assim,
hei por bem fixar a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão
,
que torno concreta e definitiva
,
ante a ausência de atenuantes, agravantes e de causas de diminuição e de aumento da pena.

Frise-se que não há incidência da atenuante relativa à confissão porque o réu não confessou o crime que lhe está sendo imputado e que restou comprovado, ou seja, o crime de roubo.

Cumulativamente, de forma proporcional à pena privativa de liberdade aplicada e a condição econômica do acusado,
comino a pena de multa, a qual estabeleço em 12 (doze) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato
, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.

Deixo de substituir a pena, visto que não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do Código Penal.

Atendendo ao disposto no art. 33, § 2º, ‘b’ do CP,
o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser no regime semiaberto
.

(...)”

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

Colhe-se que o douto julgador considerou desfavorável
apenas a circunstância judicial relativa aos antecedentes criminais, apresentando, a meu ver, idônea fundamentação para ela,
eis que considerou processo transitado em julgado constante da certidão de fls. 314/315, referente a crime cometido anteriormente ao delito em tela.

Desta feita,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que, diante de 01 circunstância desfavorável, foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão com o pagamento de 12 (doze) dias-multa, isto é, muito próxima ao patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de roubo, que vai de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADOS E UM HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DECISÃO DOS JURADOS. MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. TESE DA DEFESA. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE, MAUS ANTECEDENTES E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ART. 70, PARTE FINAL, DO CP. APLICAÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AFERIÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Para se refutar o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, segundo o qual a conclusão a que chegou o corpo de jurados encontra respaldo nas provas produzidas (representando, assim, simples adesão a uma das teses defendidas em plenário pela defesa), seria necessário o efetivo revolvimento do caderno processual, providência inviável na estrita seara do especial, a teor da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 2. A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente. Precedentes. 3. No caso, de acordo com o contexto fático delineado na origem, o crime foi praticado no interior da residência de terceira pessoa inocente, e os três agentes estavam todos munidos cada qual com arma de fogo de alto potencial lesivo - espingarda, pistola e revólver calibre .38 -, efetuando grande quantidade de disparos. Tendo sido apontados elementos concretos que efetivamente evidenciam a desfavorabilidade das circunstâncias judiciais sopesadas, na hipótese, maus antecedentes, culpabilidade e circunstâncias do crime; e, não constatada desproporcionalidade na sanção, tal como fixada na origem, não há falar em ofensa ao art. 59 do CP. 4. Para acolher a tese da defesa de que o agente não possuía desígnios autônomos, afastando a aplicação do art. 70, parte final, do CP, pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp 1822435/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO RÉU EM PLENÁRIO. APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA SEGUNDA FASE. POSSIBILIDADE. I - A dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a revisão da reprimenda por esta Corte Superior, exceto se for constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta, hipótese em que caberá a reapreciação para a correção de eventual desacerto quanto ao cálculo das frações de aumento e de diminuição e a reavaliação das circunstâncias judiciais listadas no art. 59 do Código Penal. II - Deve ser mantido o decisum monocrático reprochado, pois, nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal, "Para que se considere debatida em Plenário, não é necessário que a confissão seja arguida pela defesa técnica, podendo emergir do depoimento do próprio acusado, no exercício de sua autodefesa" (HC n. 474.065/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 10/5/2019, destacou-se). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp 1921664/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021)

Portanto, quanto
a
o
quantum
obtido por ocasião da primeira fase dosimétrica do crime de roubo
, reputo-o correto, eis que fixado em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

Em não havendo modificação na pena privativa de liberdade cominada ao réu,
improcedente qualquer alteração no regime inicial de cumprimento de pena – eis que fixado em obediência ao art. 33, §2º, alínea “b” do CPB.

Igualmente incabível a pretendida substituição por penas restritivas de direitos, visto que não preenchidos os requisitos legais do art. 44 do CPB
, por se tratar de crime cometido mediante grave ameaça.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso, porém LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença condenatória proferida pelo Juízo de 1º grau.

É o voto.

Belém/PA, 29 de novembro de 2022.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/12/2022